Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA.
1. O Decreto-Lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.
2. A notificação pela via eletrônica (e-mail), ainda que constante no contrato, não se mostra suficiente para comprovar a constituição em mora do inadimplente, motivo pelo qual não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito.
4. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.